Tribunal: TJPA
Processo: 0017113-83.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017113-83.2008.8.14.0401

APELANTE: ROSEMERY SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §2º, inc. IV, DO CP. 1) LEGÍTIMA DEFESA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA. Na hipótese, além de não restar evidenciado ter a apelante agido sob a égide da excludente de ilicitude, insurgem dos autos provas contundentes da materialidade e da autoria do delito a ela imputado. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
Rosemery Silva dos Anjos
, inconformada com a decisão da MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém que a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao Art.129, §2º, inc. IV, do CP.

Em razões recursais, alegou a apelante, em síntese, ter agido sob a égide da legítima defesa, sendo que ainda se entendido não restar comprovada a referida excludente de ilicitude, pleiteia pela observância ao princípio
in dubio pro reo,
sobretudo por estar o édito condenatório contra ela imposto pautado exclusivamente na palavra da vítima, razões pelas quais, requer a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, em seu parecer.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22/09/2008, por volta das 17h30, a vítima, Érika Assunção Gemaque, encontrava-se pedalando sua bicicleta, em direção a sua residência, quando foi abordada pela recorrente ROSIMEY SILVA DOS ANJOS, a qual a puxou pelos cabelos, jogando-a no chão, tendo, em seguida, sacado um estilete, com o que passou a cortar a vítima na região do rosto e do abdômen.

Consta na peça acusatória que as investidas somente foram encerradas, em razão da intervenção de vizinhos, tendo Rosemery empreendido fuga do local logo em seguida.

Assim, foi a recorrente denunciada e sentenciada como incursa no art. 129, §2º, inc. IV, do CPB.

Sustenta a apelante ter agido sob a égide da legítima defesa, no que não assiste razão, senão vejamos:

É sabido que para caracterização da referida excludente de ilicitude, o art. 25, do CPB, revela a dependência de alguns requisitos de forma cumulativa, quais sejam,
agressão injusta; atual ou iminente; direito próprio ou alheio; reação com os meios necessários; e uso moderado dos meios necessários.

Na hipótese, além de não restar demonstrado o preenchimento dos requisitos acima, ao contrário, insurgem provas contundentes acerca da materialidade e da autoria do crime imputado à apelante.

Assim é, pois a materialidade delitiva encontra ressonância no Laudo do Exame de lesão corporal, bem como do laudo complementar de sanidade física, aos quais foi a vítima submetida, sendo que a autoria delitiva, por sua vez, restou evidente através dos depoimentos testemunhais, sobretudo os prestados pelas testemunhas oculares Almir Barbosa de Souza e Gyzelle Marques, em sede inquisitorial, devidamente ratificados em juízo pelo depoimento da própria vítima e da testemunha Frankina Assunção Gemaque, que embora não tenha presenciado a empreitada, confirmou os fatos anteriores que a teriam motivado.

Com efeito, vê-se que além da palavrada vítima, insurgem dos autos diversas provas materiais da prática e da autoria delitiva, de sorte a não prosperar as razões trazidas pela apelante, seja quanto à configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, seja em relação a ausência de provas suficientemente capazes de afastá-la, impondo-se a mantença integral do édito condenatório ora guerreado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 05/09/2023